Tribunal: TJPA
Processo: 0810516-74.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810516-74.2022.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO JORGE DA COSTA FREITAS, PATRICK DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

direito penal. recursoS de apelação. crime de receptação. absolvição. princípio da insignificância. emendatio libelli. desclassificação. improvido.

i. caso em exame

1.
Ambos os recursos defensivos objetivam a absolvição dos réus sob a tese de insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, pela aplicação do princípio da insignificância, em razão da ausência de prejuízo decorrente da prática delitiva, sendo possível, ainda, sua desclassificação para a modalidade culposa.

2. Relação, unicamente, ao réu Patrick da Silva, a defesa objetiva, ainda, a redução da pena aplicada ao patamar mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Cabe analisar:
i)
se o acervo probatório disponível nos autos é suficiente à formação do juízo de subsunção condenatório do fato típico aduzido na denúncia;
ii)
se houve ilegalidade da aplicação da
emendatio libelli
ao caso;
iii)
se é possível aplicar o princípio da insignificância em favor dos réus;
iv)
se é viável desclassificar a conduta para sua modalidade culposa, em relação ao réu Patrick da Silva, bem como,
v)
e, se houve erro de julgamento na aplicação da pena fixada pelo magistrado
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao cortejar o caderno processual, compreendo que a materialidade do crime restou claramente demonstrada pela prova documental, disponível nos autos do Inquérito Policial, em especial o Boletim de Ocorrência Policial, o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, e o Laudo de Perícia Técnica em Objeto.

5. A autoria delitiva, por sua vez, está alicerçada nos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitiva, reprisados em juízo, não havendo indícios que motivem a desqualificação da palavra dos Policiais Militares que detiveram os réus em flagrante delito.

6. Nesse norte, cumpre salientar que predomina a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a orientação de que, em se tratando do crime de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a defesa demonstrar a licitude do recebimento do material, razão pela qual não há que falar em desclassificação para a modalidade de receptação culposa, prevista no §3º, do artigo 180, do Código Penal, conforme pretendido pela defesa em favor de Patrick da Silva.

7. É perfeitamente possível a atribuição de definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, na qual não se deixa de observar o princípio da correlação, uma vez que o acusado se defende dos fatos, os quais permanecem os mesmos, e não da capitulação legal, a qual pode ser alterada pelo julgador, de acordo com sua discricionariedade juridicamente vinculada.

8. Considero não ser cabível o princípio da insignificância e/ou bagatela, haja vista alto valor do bem apreendido e a lesão jurídica provocada, tratando-se de 12 (doze) rolos de cabos de telefonia CTP-APL, de patrimônio da empresa “Oi S.A”, quantidade relevante e excepcional, a demonstrar efetivo prejuízo causado, apesar da suposta vítima não ter sido ouvida nos autos, o que impossibilita o reconhecimento da hipótese de bagatela ao fato, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a modificação do entendimento firmado pelo juízo sentenciante.

9. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram escorreitamente analisadas, restando a pena-base no patamar mínimo legal, de maneira fundamentada, em estreita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual não há o que modificar, neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos Conhecidos e Improvidos, na esteira do parecer ministerial.

Tese de julgamento: Tendo sido o bem apreendido em poder do apelante, incumbe à Defesa fazer prova de sua origem lícita ou da inexistência de dolo, nos termos do artigo 156 do CPP. Restando o dolo evidenciado na conduta do réu, e inexistindo indícios que desconhecia da procedência ilícita do bem, torna-se incompatível a absolvição ou desclassificação do delito.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156, e art. 383; CP, art. 180, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp nº 2.552.194/DF, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, J. 06/08/2024; Acórdão nº 1.844.670, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, J. 11/04/2024; AP 0001429-68.2019.8.11.0029, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, J. 23/07/2024; AP nº 0012627-69.2019.8.14.0401 Rel.ª Des.ª VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, J. 13/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito
Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos defensivos e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em sete de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Raimundo Jorge da Costa Freitas
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, e em favor de
Patrick da Silva
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira de individualizada, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática do
crime de receptação
, nos moldes do
artigo 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 18803157, que no dia
09 de junho de 2022
, por volta de 04h50min, na Avenida Generalíssimo Deodoro, entre as Ruas Diogo Moia e Oliveira Belo, Bairro Umarizal, nesta capital paraense, os denunciados
Raimundo Jorge da Costa Freitas
e
Patrick da Silva
, ora apelantes, furtaram
cabos de cobre de internet
, sendo
06 (seis) rolos de fios
de tamanhos diversos, os quais estavam ligados ao poste da
via pública
.

Segundo restou apurado, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas de rotina, quando foi acionada pata atender a uma ocorrência de
furto de fiação
em poste na Avenida Generalíssimo Deodoro. Ao chegarem no local e, após diligências, efetuaram a prisão dos ora apelantes, os quais foram localizados na Travessa Dom Romualdo de Seixas, pois, haviam empreendido
fuga
em um veículo tipo
Volkswagen Saveiro
, de propriedade de
Raimundo Jorge
, sendo que, na ocasião, ambos teriam
confessado
a prática do delito.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

A
denúncia foi recebida
em
27 de junho de 2022
, ID 18803159, e, após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
12 de dezembro 2023
, ID 18803252.

A defesa atuando em favor de
Raimundo Jorge da Costa Freitas
interpôs
Recurso de Apelação
em
16 de janeiro de 2024
, ID 18803254.

Por sua vez, a defesa em favor de
Patrick da Silva
interpôs
Recurso de Apelação
em
30 de janeiro de 2024
, ID 18803257.

Em suas
razões recursais
, ID 18803257, a combatente defesa atuando em favor de
Patrick da Silva
requereu a sua
absolvição
em face da
insuficiência probatória
, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Concomitantemente, solicitou a
desclassificação
da conduta para a sua modalidade
culposa
. Subsidiariamente, requisitou a
redução da pena-base para o patamar mínimo legal
. Por derradeiro,
prequestionou
a matéria suscitada para fins de eventual necessidade de interposição de recurso ordinário nas Instâncias Superiores.

Em sede de
contrarrazões
, ID 18803263, a representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em suas
razões recursais
, ID 19424710, a defesa em favor de
Raimundo Jorge da Costa Freitas
, requereu a sua
absolvição
sob a tese de
insuficiência de provas
, não havendo indícios suficientes da prática delitiva imputada na peça acusatória.

Em sede de
contrarrazões
, ID 19900530, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 20187311, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
das presentes apelações, devendo ser mantida inalterada a decisão ora atacada.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
dos presentes recursos.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Raimundo Jorge da Costa Freitas
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, e em favor de
Patrick da Silva
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira de individualizada, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática do
crime de receptação
, nos moldes do
artigo 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 18803257, a combatente defesa atuando em favor de
Patrick da Silva
requereu a sua
absolvição
em face da
insuficiência probatória
, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Concomitantemente, solicitou a
desclassificação
da conduta para a sua modalidade
culposa
. Subsidiariamente, requisitou a
redução da pena-base para o patamar mínimo legal
. Por derradeiro,
prequestionou
a matéria suscitada para fins de eventual necessidade de interposição de recurso ordinário nas Instâncias Superiores.

Em suas
razões recursais
, ID 19424710, a defesa em favor de
Raimundo Jorge da Costa Freitas
, requereu a sua
absolvição
sob a tese de
insuficiência de provas
, não havendo indícios suficientes da prática delitiva imputada na peça acusatória.

Tratando-se de causa de pedir similares, passo à análise do
pedido de absolvição
peticionado em favor de ambos os ora apelantes.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSIGNIFICÂNCIA DO OBJETO SUBTRAÍDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDATIO LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Ao analisar a
materialidade
e
autoria do delito
imputado aos ora apelantes, assim se manifestou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). A
materialidade do crime
restou demonstrada através do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 65055034 – Pág. 14),
que descreve tratar-se de material de seis rolos de fiação de cobre de internet de tamanhos diversos
. Já a
autoria
atribuída aos acusados foi confirmada, junto com os demais elementos do crime, a partir dos depoimentos colhidos ao longo de toda a investigação e instrução. A testemunha
ABADIAS SOUSA PEDROSA
, PM/PA descreveu em audiência o que se segue:
que se recorda da ocorrência
;
que foi acionado via CIOP
; que a viatura se deslocou até o local informado,
quando avistaram os suspeitos caminhando nas proximidades
,
na av. Generalíssimo
,
logo após pela rua Oliveira Belo em direção a Dom Romualdo de Seixas
;
os denunciados estavam andando juntos e tentaram se livrar da chave do carro
;
no momento do flagrante
,
os denunciados não estavam
,
com os cabos
,
que estavam na carroceria do carro
;
não sabe precisar quantos metros de cabos foram apreendidos
,
mas a carroceria do carro estava cheia
;
os denunciados correram a pé
,
tentando empreender fuga
;
viu o local em que foram retirados os fios
,
pois os fios que restaram estavam baixos
;
não viu escadas no local
;
reconhece um dos acusados como o dono do veículo
;
o denunciado disse que foi buscar os fios que o outro denunciado havia retirado
;
já o denunciado que tirou os cabos admitiu a prática delitiva e informou que o outro sujeito apenas iria transportar o material
; não conhecia os acusados de outras ocorrências; não se recorda de ter apreendido nada além dos cabos;
não presenciou o momento de corte dos cabos
. A testemunha
RODOLFO DIAS GONÇALVES
, PM/PA, relatou o que segue: que se recorda da ocorrência; foram acionados via CIOP,
que os informou que no endereço haviam furtado cabos de telefone
;
foram até o local
,
onde se depararam com um veículo com o material
;
um indivíduo informou que eles haviam se evadido do local
;
mais adiante os policiais encontraram os dois acusados transitando juntos em via pública
;
foi realizada a abordagem nos sujeitos
,
momento em que foi encontrada no chão a chave de um veículo
, que logo foi localizado;
que um dos acusados informou que o veículo lhe pertencia e que estava apenas fazendo o frete do material
;
o outro acusado confessou que subtraiu os cabos e falou que os mesmos estavam encomendados a um terceiro
;
viu o poste alvo da subtração e viu o local de corte dos cabos
;
um dos acusados estava com uma faca de serra e informou que subiu no poste para cortar os cabos
; não conhecia nenhum dos acusados antes da ocorrência;
não se recorda se o veículo em que estavam os cabos tinha carroceria
; que sua equipe atende muitas ocorrências como essa;
que encontrou uma faca de serra próximo aos cabos
;
metade dos cabos estava no veículo e metade na calçada
;
fizeram a abordagem nos réus quando estavam andando a uma distância de uma quadra do veículo
. A testemunha
ROSIVALDO LEÃO PEREIRA
, PM/PA, narrou o que se segue:
retornaram ao local do furto
,
chegando perto de um veículo Saveiro que estava parado
,
onde viram cabos cortados
;
suspeitaram que os suspeitos fossem os homens que já tinham avistado dobrando a rua
;
indagados sobre a Saveiro
,
um dos suspeitos informou que o veículo o pertencia
,
mas que teria jogado a chave em um local próximo
;
os policiais encontraram a chave e encaminharam os suspeitos à Seccional
;
não houve justificativa dos suspeitos para tal ato
; na delegacia,
ficou sabendo que um dos acusados era reincidente
;
esteve no local em que foram retirados os cabos e identificou de onde foram retirados
;
no local haviam muitas pontas de cabos cortados
;
quando chegaram ao local
,
os cortes já haviam sido realizados e os cabos estavam na caminhonete
;
identificaram os suspeitos pois eles estavam se afastando dos veículos
,
mas inicialmente ficaram em dúvida por um dos suspeitos ser muito idoso
; assim,
em um primeiro momento não foram abordados
; ao irem verificar o veículo Saveiro,
viram novamente os indivíduos próximo ao local do ilícito
;
por não haver mais ninguém na rua
,
realizaram a abordagem nos suspeitos
;
os cabos estavam todos na parte traseira do veículo
,
que não estava com a carroceria totalmente coberta pela lona
;
não haviam rolos de cabos foram na caminhonete
,
apenas pedaços cortados do cabo
;
não foi encontrada escada no local
;
acredita que o suspeito conseguiu acesso aos cabos pois havia uma mangueira próxima deles
;
não se recorda de ter encontrado objetos cortantes no local ou com o acusado
;
não se recorda de alguém ter reclamado a propriedade dos objetos apreendidos
; não sabe informar se houve suspensão do fornecimento de internet no local;
fizeram fotografias do local do ilícito
,
que está no relatório interno da Policia Militar
. Em seu interrogatório, o réu
RAIMUNDO JORGE DA COSTA FREITAS
expôs o que se segue: que não cometeu o crime descrito na denúncia;
que apenas fez ia fazer um frete para PATRICK
,
desconhecendo qual material seria transportado
;
não achou estranha as circunstâncias do frete nem o horário
,
pois já está acostumado a fazer trabalhos esse horário
;
não tinha contato com PATRICK antes do referido frete
,
apenas o conhecia de vista
,
haja vista que moravam próximos um do outro
;
PATRICK provavelmente tomou conhecimento de seus serviços pois em seu veículo há um plaquinha de frete
;
já foi detido anteriormente
,
pelas mesmas circunstâncias das apuradas neste processo
.
Revel
(Num. 87636830 - Pág. 1), o réu
PATRICK DA SILVA
, em
interrogatório policial
relatou o que se segue:
que os cabos foram furtados cerca de três ou quatro ruas depois da rua onde foi capturado
;
que foi preso cerca de dez minutos após o crime
;
que utilizou uma faca para cortar os cabos
,
os quais estavam pendurados num poste da via pública
;
que conhece o outro suspeito do bairro onde moram
;
que o outro suspeito auxiliou o declarante apenas no carregamento do material furtado
;
que já foi preso por posse de drogas
,
mas não sabe se respondeu criminalmente por tráfico ou uso de drogas
; que não tem filhos; que estudou até a quinta série;
que venderia os cabos a R$10,00 (dez reais)
;
que compraria alimentos com o dinheiro que seria angariado
; que não usa drogas. Diante dos depoimentos colhidos,
restou plenamente demonstrada a autoria delitiva imputada aos acusados
. As testemunhas narraram, de modo simétrico, as circunstâncias em que os réus foram capturados.
Todas as informações apresentadas foram corroboradas pelo auto de apreensão e de apresentação do bem encontrado no veículo de um dos denunciados
. (...). Ademais,
não há de se falar insuficiência ou ausência de provas
,
haja vista que os depoimentos policiais prestados em juízo são corroborados pelo Laudo nº: 2022.01.000454-ENG
,
que indicaram terem sido apreendidos com os denunciados 12 (doze) pedaços de cabo telefônico CTP-APL de tamanhos variados
,
com extremidades com sinais de seccionamento e inscrições na capa externa indicativas de propriedade pela operadora de telecomunicações Oi
. (...). Assim,
o conjunto probatório permite concluir que os acusados foram autores do delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal
. A conduta criminosa não está acobertada por nenhuma causa excludente da ilicitude. Os réus são imputáveis, tinham potencial consciência da ilicitude e poderiam agir de modo diverso. Em síntese, os denunciados praticaram um fato típico, antijurídico e culpável; sendo assim, o direito lhes reserva a devida sanção penal. (...).”
ID 18803252.
Grifei

Com efeito, emerge dos autos a inconteste prática do
crime de receptação
, na medida em que devidamente demonstrado pela acusação que o bem era produto de crime e se encontrava em posse dos ora apelantes, que não lograram em comprovar a origem lícita do bem.

A
materialidade do crime
está assentada nos autos
do Inquérito por Flagrante nº 00002/2022.100598-2
, ID 18803111, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00002/2022.106502-0
, ID 18803111, pág. 13, o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 18803111, pág. 14, e pelo
Laudo de Perícia Técnica em Objeto – Laudo nº 2022.01.000454-ENG
, ID 18803184, pág. 01-04, o qual atestou que foram encontrados na posse dos ora apelantes
“12 (doze) pedaços de cabo telefônico CTP-APL (Cabo Telefônico Polietileno – Alumínio Polietileno Laminado) constituídos por condutores de cobre maciço reunidos em pares isolados com termoplástico colorido, protegidos por capa interna APL (Alumínio Polietileno Laminado) e capa externa em termoplástico preto, utilizados em instalações aéreas e subterrâneas (dutos/subdutos) de redes telefônicas externas”
, de propriedade da
“Oi – Empresa de Telecomunicações”
.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou consubstanciada nos depoimentos dos Policiais Militares que participaram da operação que resultou na prisão flagrancial dos ora apelantes, os quais constam do édito condenatório e foram transcritos alhures, indicando, de maneira coesa e uníssona, que os ora apelantes foram flagrados em posse do material furtado, os quais seriam transportados por meio do Veículo Volkswagen Saveiro, de propriedade de
Raimundo Jorge da Costa Freitas
, a pedido de
Patrick da Silva
, que teria lhe contactado para realizar o serviço.

Nesse norte, cumpre salientar que predomina a
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a orientação de que, em se tratando do
crime de receptação
, a apreensão da
res furtiva
em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a defesa demonstrar a licitude do recebimento do material, o que não ocorreu na hipótese.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. (...). 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do agente, “cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). 3. (...). 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.552.194/DF, Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, Julgado em 06/08/2024, DJe de 19/08/2024).
Grifei

Desta forma, nesta espécie de delito, o dolo deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas, levando em conta o comportamento do réu, o contexto da apreensão, sendo que a prisão em flagrante da acusada, na posse dos bens apreendidos, impõe-lhe a responsabilidade de demonstrar que desconhecia a procedência ilícita da coisa, na forma do
artigo 156, do Código de Processo Penal
, ônus do qual não se desincumbiu.

Imperioso, nesse momento, mencionar que o testemunho de policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, uma vez que ostenta fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função. É bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão por que não só podem como devem ser levados em consideração como motivo de convencimento acerca da conduta delitiva apurada.

Nesse sentido, cito a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOLO. CONTEXTO FÁTICO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Comprovada a materialidade e a autoria do crime de receptação, com provas documental e oral suficientes, robustas e harmônicas, incabível o acolhimento da tese absolutória.
Os depoimentos prestados por agentes policiais
,
quando coesos
,
harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos
,
são válidos para embasar o decreto condenatório
,
especialmente quando colhidos em juízo
,
com respeito ao contraditório e com ausência de indícios de interesse em prejudicar o réu
. (...).
(TJ-DFT - Acórdão 1844670, 07202158820228070009, Relator (a): Desembargador ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/04/2024, Publicado no PJe: 20/04/2024).
Grifei

Como bem demonstrado, os depoimentos das testemunhas de acusação ratificam a participação dos apelantes na infração penal. Dessa feita, verifico que o conjunto probatório afigura-se harmônico e idôneo, restando plenamente caracterizada a participação dos apelantes com a prática do
crime de receptação
, tipificado no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, por esta razão, mostrou-se escorreita a decisão guerreada, não havendo, por isso, que se falar em
absolvição por ausência de provas
.

Nesse ponto, cumpre elucidar que não saber que os bens eram produto de crime por imperícia, negligência ou imprudência é diferente de assumir o risco de que os bens fossem produto de crime, ou de simplesmente não se importar caso os bens fossem produtos de crime.

Nas últimas hipóteses, as quais guardam correspondência com o cenário dos autos, não há que falar em
desclassificação
para a
modalidade de receptação culposa
, prevista no
§3º, do artigo 180, do Código Penal
, conforme pretendido pela defesa em favor de
Patrick da Silva
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INADMISSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES DE SEGURANÇA. DOLO EVIDENCIADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA DA REPARAÇÃO DE DANOS. ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. (...). 3.
No crime de receptação
,
tendo sido o bem apreendido em poder do apelante
,
incumbe à sua Defesa fazer prova de sua origem lícita ou da inexistência de dolo
,
nos termos do art. 156 do CPP
.
Dolo evidenciado na conduta do apelante
,
revelando-se
,
assim
,
incompatível com a pretensão absolutória ou desclassificatória
. 4. (...). 7. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Apelação Criminal 1500069-61.2024.8.26.0601; Relator (a): Desembargador
Toloza Neto
; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Socorro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/09/2024; Data de Registro: 04/09/2024).
Grifei

Quanto à hipótese de
impossibilidade
da aplicação da
emendatio libelli

sustentada pela defesa em favor de
Raimundo Jorge da Costa Freitas
, compreendo que é perfeitamente possível a atribuição de definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, nos termos do
artigo 383, do Código de Processo Penal
, na qual não se deixa de observar o
princípio da correlação
, uma vez que o acusado se defende dos fatos, os quais permanecem os mesmos, e não da capitulação legal, a qual pode ser alterada pelo julgador, de acordo com sua discricionariedade juridicamente vinculada.

No caso, como as testemunhas Policiais Militares não presenciaram o furto, e não encontraram em posse dos apelantes qualquer material indicativos para a perpetração do furto, todavia, obtiveram êxito em encontrar o material apreendido no veículo de
Raimundo Jorge da Costa Freitas
, e em rua próxima os cabos subtraídos, entendeu o magistrado amolda-se a conduta delitiva ao tipo previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, a qual estava descrita na denúncia oferecida pelo órgão acusatório, não havendo razão para desconstituir a decisão ora atacada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E LESÃO CORPORAL SIMPLES – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ACUSADO QUE SOFREU MAL SÚBITO NA DIREÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR – ESTADO DE TOTAL INCONSCIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL – ABSOLVIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito desclassificou o crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal
,
sem modificar a descrição fática contida na denúncia
,
deve ser aplicado o instituto da emendatio libelli
,
previsto no art. 383 do CPP
,
não se mostrando necessário o aditamento da exordial acusatória
. (...).
(TJ-MT - 0001429-68.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Relator (a): Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).
Grifei

APELAÇÕES CRIMINAIS – QUATRO RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – EXPOSIÇÃO CLARA E OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE RESPALDARAM O DECRETO CONDENATÓRIO – ANÁLISE DETALHADA DA PROVA – NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DESCRIÇÃO FÁTICA DEVIDAMENTE EXPOSTA NA DENÚNCIA – EMENDATIO LIBELLI – PRELIMINARES REJEITADAS (...).

I – (...). II –
Consabido que o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica atribuída
.
Logo
,
é possível a adequação típica da conduta, via emendatio libelli (artigo 383 do CPP)
,
inexistindo prejuízo ao exercício da ampla defesa
,
nem ofensa
,
na hipótese
,
ao princípio da correlação
,
vez que a sentença não alterou a situação fática narrada na denúncia
,
mas apenas atribuiu capitulação jurídica a fato devidamente narrado na referida proemial acusatória
. III – (...).
(TJ-MS -Apelação Criminal nº 0000034-59.2015.8.12.0027, Bataiporã, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Desembargador
Jairo Roberto de Quadros
, J: 19/04/2024, P: 23/04/2024).
Grifei

Quanto ao
pedido de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância
e da
ausência de prejuízo material
levantado pela defesa em favor de
Raimundo Jorge da Costa Freitas
, entendo ser
inaplicável
ao caso concreto.

É cediço que o princípio ora discutido decorre do entendimento de que o direito penal não deve se preocupar com condutas em que o resultado não é suficientemente grave a ponto de não haver necessidade de punir o agente nem de se recorrer aos meios judiciais, o que ocorreria na hipótese, em consideração ao pequeno valor de mercado atribuído à comercialização de cabos de cobre.

Entretanto, considero não ser cabível a tal alegação, haja vista alto valor do bem apreendido e a lesão jurídica provocada, tratando-se de
12 (doze) rolos de cabos de telefonia CTP-APL
, de patrimônio da empresa “Oi S.A”, quantidade relevante e excepcional, a demonstrar efetivo prejuízo causado, apesar da suposta vítima não ter sido ouvida nos autos, o que impossibilita o reconhecimento da hipótese de bagatela ao fato, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a modificação do entendimento firmado pelo juízo sentenciante.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO. INADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DE POSSE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em princípio da insignificância
,
considerando-se que a tipicidade existe e está patente nos autos
,
pois o acusado escalou um poste para cortar fios de cobre de uma empresa telefônica
,
sendo que o furto deste tipo de fiação gera prejuízo à coletividade
.
Ademais
,
no caso em tela
,
não consta
,
dos autos
,
o valor da res furtiva,

de maneira que não se pode presumir tratar-se de bem de valor flagrantemente insignificante
,
até porque
,
de acordo com o laudo pericial acostado aos autos digitalizados
,
trata-se de 12,5 metros de fio de cobre
. (...). 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012627-69.2019.8.14.0401 – Relator (a): Desembargadora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/06/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE CABOS DE COBRE PERTENCENTES A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
(...).
Tratam os autos da subtração de cerca de 3,5m de cabos de cobre, pertencentes a concessionária de serviços públicos de telecomunicações, praticada em 17/11/2023 em comunhão de ações e desígnios pelos apelantes. (...).
No caso
,
tratando-se de patrimônio público
,
bem comum cuja proteção é muito mais ampla
,
não há que se falar em mínima ofensividade da conduta perpetrada
.
Com efeito
,
a prática vai muito além do prejuízo monetário causado à empresa concessionária
,
sendo certo que
,
independentemente da recuperação do material
,
o delito gera alto custo de reparo do sistema vandalizado e traz risco e prejuízo aos moradores da localidade
. (...).
(TJ-RJ - 0952575-49.2023.8.19.0001 – APELAÇÃO, Relator (a): Desembargador MARCIUS DA COSTA FERREIRA - Julgamento: 22/08/2024 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL).
Grifei

Com base em tais premissas, diagnosticada a presença indubitável da materialidade e autoria do crime irrogado na denúncia, bem como a ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão impugnada, entendo
não merecer acolhimento
o pleito absolutório almejado pela defesa dos ora apelantes.

2.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RÉU PATRICK DA SILVA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da Federal de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado monocrático, na
1ª fase de dosimetria da pena
, analisando as circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena basilar
no
patamar mínimo legal
de
01 (hum) ano de reclusão
, e a
pena pecuniária
em
10 (dez) dias-multa
, como sendo o suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do
crime de receptação
, capitulado no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram identificadas
circunstâncias agravantes ou atenuantes
, permanecendo a
pena intermediária
no patamar de
01 (hum) ano de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, não foram aplicadas
causas de aumento ou de diminuição
, restando a
pena em definitivo
no patamar de
01 (hum) ano de reclusão
, e a
pena pecuniária
de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de receptação, previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

O
regime inicial de cumprimento de pena
foi estabelecido no
aberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
.

A
pena corpórea
foi
substituída
por
02 (duas) penas restritivas de direito
, nos termos do
artigo 44, do Código Penal
.

Ao réu, ora apelante, foi
concedido
o
direito de recorrer
do pronunciamento judicial condenatório em
liberdade
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

A jurisprudência do c.
Supremo Tribunal Federal (STF)
é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, J. 19/08/2024, P. 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, J. 13/08/2024, P. 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na hipótese dos autos, compreendo que o julgador analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, estabelecendo a
pena-base
no
patamar mínimo legal
, de maneira fundamentada, em estreita observância ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, razão pela qual
não há o que modificar
, neste ponto.

Pelos fundamentos discorridos alhures,
não acolho
a pretensão recursal ora examinada.

Para fins de
prequestionamento
, basta ao julgador indicar os motivos que levaram a formação do seu convencimento, justificando adequadamente sua decisão.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
dos presentes recursos interpostos em favor de
RAIMUNDO JORGE DA COSTA FREITAS
e
PATRICK DA SILVA
e, no mérito,
NEGOS-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/10/2024